Tribunal: TJES
Processo: 0020502-02.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020502-02.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de cobrança de mensalidades escolares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à rejeição da prescrição intercorrente e ao reconhecimento da exigibilidade das mensalidades escolares; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as teses suscitadas, o que afasta a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O colegiado rejeita fundamentadamente a alegação de prescrição intercorrente ao reconhecer que a demora na citação decorre da conduta do próprio devedor, que não atualiza seu domicílio, atraindo o caso a incidência da Súmula 106 do STJ.

5. O julgado afirma que a cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços educacionais exige formalização escrita da desistência, de modo que o simples abandono das aulas não exonera o contratante do pagamento das mensalidades.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame de provas ou à modificação do entendimento de mérito quando a decisão está exposta de forma coerente e completa.

7. O pedido de multa por embargos protelatórios deve ser rejeitado porque o simples exercício do direito de recorrer, sem demonstração de intuito manifestamente protelatório, não autoriza a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente cabem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado. 2. A multa por embargos protelatórios exige demonstração de intuito manifestamente protelatório, não bastando o mero insucesso do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcelo da Costa Honorato contra o acórdão de id.
16933063
, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de mensalidades escolares.

Nas razões recursais de id.
17365347
, o embargante alega em síntese que a) o acórdão incidiu em obscuridade e contradição na aplicação da Súmula 106 do STJ; b) houve omissão quanto à desídia da credora na localização do devedor, o que configuraria a prescrição intercorrente; c) o julgamento desconsiderou as normas do Código de Defesa do Consumidor; d) ocorreu a inversão indevida do ônus probatório em relação à rematrícula e prestação de serviços; e) o lapso de oito anos entre o despacho citatório e a citação válida impõe o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas no id.
17816389
, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0020502-02.2013.8.08.0035

Embargante:
MARCELO DA COSTA HONORATO

Embargada:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcelo da Costa Honorato contra o acórdão de id. 16933063, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de mensalidades escolares.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos levantados pelo embargante, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O acórdão apreciou e rejeitou fundamentadamente a tese da prescrição intercorrente ao verificar que a demora na citação não foi causada por inércia da instituição de ensino, mas sim pela conduta do próprio devedor que não atualizou seu domicílio, atraindo a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao mérito da dívida, o colegiado reconheceu expressamente que, conforme consta do instrumento particular, a desistência do curso exige formalização escrita, de modo que o abandono das aulas, por si só, não tem o condão de exonerar o contratante da obrigação de pagamento das mensalidades. O voto condutor esclarece que a cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços educacionais estabelece de forma categórica que a desistência deverá ser formalizada por escrito e que o simples abandono do curso não será considerado para esse fim.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não é a integração do julgado, mas a rediscussão de matérias já decididas e a reforma do resultado do julgamento por não concordar com os fundamentos jurídicos adotados. Ocorre que o sistema processual brasileiro não permite o uso dos embargos de declaração para o reexame de provas ou para a modificação do entendimento de mérito quando este foi exposto de maneira coerente e completa.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que a pretensão deve ser rejeitada. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que a tese venha a ser desacolhida, reflete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando a intenção manifestamente protelatória exigida pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil para a imposição da penalidade.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.